Tribunal: TJSP
Processo: 1004822-08.2019.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ausência. Pretensão de rediscussão sobre a ocorrência de cerceamento de defesa e dano à imagem. Inexistência do vício previsto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Intuito, ainda, de prequestionamento da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.